Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO I - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO No caso, deve ser aplicado o art. 85, § 3o, I e II, do novo CPC, que assim dispõe: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II - SANEAMENTO DO PROCESSO - SEBASTIÃO DA COSTA FREIRE, SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA, SEBASTIÃO MORAES DE MOURA, SEJANA LEITE DE JESUS E SILVA, SELMA COSTA DOS SANTOS, SELMA MARQUES GOMES E SERGIO PAULO SILVA No ID: 23447526, o exequente requereu o saneamento do feito em relação a SEBASTIÃO DA COSTA FREIRE, SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA, SEBASTIÃO MORAES DE MOURA, SEJANA LEITE DE JESUS E SILVA, SELMA COSTA DOS SANTOS, SELMA MARQUES GOMES e SERGIO PAULO SILVA. Quanto aos substituídos processuais SEBASTIÃO DA COSTA FREIRE, SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA, SEBASTIÃO MORAES DE MOURA, SEJANA LEITE DE JESUS E SILVA, SELMA COSTA DOS SANTOS (FERREIRA), SELMA MARQUES GOMES (FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA) e SERGIO PAULO SILVA, a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 11965079 - p. 1-2. O O vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está comprovado pelas declarações de ID: 11965079 - p. 5, 7, 8, 9,10,11 e de ID: 11964782 - p. 3. O ineditismo da demanda está demonstrado no ID: 11965079 - p. 17, 23,25,28, 32, 34, 36. Nesse quadro: i) considerando que SELMA MARQUES GOMES não é servidora da Administração Pública Direta do DF, e sim de pessoa jurídica diversa (Fundação Hemocentro), constituída pela Lei 206/1991, intimem-se as partes para dizer sobre a legitimidade da referida servidora para fins de recebimento do benefício alimentação ora executado; ii) esclareça ainda o SINDIRETA a divergência de sobrenome de SELMA COSTA DOS SANTOS (FERREIRA). Brasília, 9 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador